Tribunal: STF
Processo: Rcl 53441
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. A jurisprudência desta Corte sedimentou entendimento no sentido da inviabilidade da reclamação fundada em suposta ofensa à decisão proferida na ADC 16, ou na Súmula Vinculante 10, a fim de se obter o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade ao Poder Público nos termos do § 1º do art. 71 da Lei 8.666/1993, pois o julgamento do RE 760931 tornou-se precedente obrigatório para os demais órgão do Poder Judiciário relativamente à norma em questão. 



    3. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.